Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA. TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. VÍNCULO PESSOA JURÍDICA DE CARÁTER PROFISSIONAL. CLASSICISTA. SETORIAL. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 557/2022 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 15.
1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608).
2. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, no seu art. 15, dispõe que o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com determinadas pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial.
3. Os §§ 1o e 2o do mesmo artigo dispõem que a adesão do grupo familiar dependerá da participação do respectivo beneficiário titular no contrato de plano de saúde, pois é ele quem possui vínculo com a pessoa jurídica correspondente.
4. Recurso conhecido e não provido.